Tribunal: TJPA
Processo: 0805751-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805751-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANILDA DA SILVA MORAES, ADA DE NAZARE DA CRUZ SOARES, ADELMA DA CONCEICAO SOUZA, ADELSON TEIXEIRA DA SILVA, ADILSON MATOS MORAES, ADRIEL DOS SANTOS SOUZA, ALCEBIADES MALCHER MORAES, ALCIR MALCHER MORAES, ALDECIR MALCHER MORAES, ALICE DA SILVA CUNHA, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ANA LUCIA COSTA DA COSTA, ANIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, ARIANA EVANGELISTA DE OLIVEIRA, BERENICE MORAES CAMPOS, CARINA CORREA TELES, CARMEN DOLORES OLIVEIRA MOTA, CLAUDIA COSTA CASTRO, CLAUDIA MONTEIRO RAMACLHO, CLODOMIRO DA SILVA CARMO, DARLENE DA CUNHA BARBOSA, DIENE MACHADO CAMPOS, DOMINGAS LOBATO POCA, DORALICE DA CUNHA MORAES, EDIMAR DIONH DE SOUZA, EDIMILSON DA COSTA DE JESUS, EDINALDO DE JESUS SOARES LIMA, EDIVALDO RAMALHO, EDNA DO SOCORRO CUNHA SOUZA, EDNAIR SOUZA RODRIGUES, ELIEL CARVALHO DE MORAES, ELIZANGELA DOS SANTOS BARBOSA, ELIZEU JONH DE SOUZA, FRANCILENE BARBOSA DOS SANTOS, GERALDO DA SILVA RODRIGUES, GRETH COSTA DOS SANTOS, HELAINE SANTOS DOS SANTOS PRATA, HELIO DAVI CUNHA SOUZA, ISMAEL SOUZA SARMENTO, IVO DO CARMO AMORIM, IVO DO SOCORRO CUNHA DE QUEIROZ, IVONE CRISTINA SANTOS RODRIGUES, IZABEL CRISTINA PIRES E SILVA, IZAMARA COSTA CABRAL, JANILSON AGOSTINHO DE SOUZA, JOAO MARIA PACHECO MALATO, JOSE JOAQUIM DE SOUZA FURTADO, JOSE ROBERTO MATIAS CARDIM, JUCICLEIA BARBOSA PIMENTEL, KELLY MONTEIRO RAMALHO, LAERCIO GAIA TAVARES, LAZARO RODRIGUES DA COSTA, LOURIVAL ALVES CUNHA, LOURIVAL DE LIMA BARBOSA, LUCIA PAES FONSECA, LUZIA DO REMEDIO SANTOS LIMA, MANOEL DA VERA CRUZ BALIEIRO GONCALVES, MANOEL SOUZA DE SA, MARCIO GREY MEDEIROS RODRIGUES, MARGARETH RODRIGUES CUNHA, MARIA DE FATIMA DO ROZARIO COSTA, MARIA DE NAZARE DA SILVA BRASIL, MARIA DE NAZARE DA SILVA TELES, MARIA FRANCILEIA SILVA SOUSA, MARIA IZABEL NEVES PEREIRA, MARIA JOANA MORAES TEIXEIRA, MARIA LUCIA DA PIEDADE, MARIA ROSEVANIA TRINDADE DA SILVA, MARIA RUTH LOPES LOPES, MARILENE SANTOS LIMA, MICHELE DE ALMEIDA PEREIRA, MIGUEL DA SILVA DO CARMO, MOACIR FERREIRA MONTEIRO, NATALINA DOS SANTOS DO CARMO, NAURA CRISTINA DE LIMA DO NASCIMENTO, NELIO CUNHA NEGRAO, NILSON CARDOSO DA SILVA JUNIOR, PAULO EDER DA SILVA DIAS, RAFAEL LIMA DOS SANTOS, RAIMUNDA ALVES RODRIGUES, RAIMUNDA DE NAZARE CORREA DO NASCIMENTO, RAIMUNDA DO SOCORRO DE MEDEIROS LOBATO, RAQUEL SANTOS DE MORAES PIRES, REGIANE DOS SANTOS DE MEDEIROS, REGIANE RODRIGUES PIRES, ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA, ROSENILDO DA SILVA BALIEIRO, ROSIANI DIAS COELHO, ROSICLEIDE BITENCOURT CORREA MIRANDA, SALIM MIRANDA LISBOA, SARA SILVA RODRIGUES, SEBASTIAO JOSE DA SILVA CAMPOS, SUELEN RODRIGUES COSTA, TATIANA PEREIRA CORREA, TRINDADE DOS SANTOS MACIEL, VALDIR CORREA TELES, VALKIRIA PANTOJA CARVALHO

AGRAVADO: MINERVA, GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, TAMARA SHIPPING, SLEIMAN CO & SONS, HOSEIN AHMAD SLEIMAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805751-36.2021.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVANTES: IVANILDA DA SILVA MORAES E OUTROS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 7033835

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.7412535) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVANILDA DA SILVA MORAES E OUTROS
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 7033835
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- movida em desfavor de T
AMARA SHIPPING, GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA, MINERVA S/A

, que julgou improcedente o recurso dos autores, ora, agravantes.

Breve retrospecto:

Na origem os autores/agravantes ajuizaram Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais decorrente dos danos causados pelo naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena, com cerca de 4.900 (quatro mil e novecentos) bois e gerando cerca de 3.800 (três mil e oitocentas) toneladas de carcaças de animais em decomposição, classificadas como resíduos A2, e ainda, desencadeou derramamento de óleo diesel marítimo MF 380, estimados em 730.000 (setecentos e trinta mil) litros, e outros resíduos que atingiu toda a região.

Sustentam que constituem povos tradicionais da região que se dividem entre pescadores, ribeirinhos e agroextrativistas com uma forte ligação com o Rio Pará, e que o desastre ambiental provocou prejuízos socioambientais e econômicos imensuráveis, pelo que requereram a antecipação de tutela, com pagamento de indenização de no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) equivalente a um salário mínimo nacional.

Sobreveio a decisão interlocutória (id. 5476309) lavrada nos seguintes termos (PJE 1º GRAU 0141841-70.2015.8.14.0008):

A ação possui seu trâmite desde 2015, não havendo sido analisado o pedido inicial no concernente a tutela antecipada requerida. Pois bem, não havendo notícias que os danos e os riscos narrados na peça de inicial persistem, ou seja, não resta configurado de forma expressa o perigo da demora alegado frente o prolongado lapso temporal entre a data do ocorrido e da presente análise. Logo, sendo os requisitos para deferimento da pretensão antecipatório cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da pretensão em sede de cognição sumária. Ainda nesse caminho, para aferição dos danos narrados, se mostra necessária a realização de perícia determinada pelo Juízo, sendo inviável o acolhimento de pleito antecipatório de tutela com base em notícias veiculadas em mídia ou, por exemplo, em perícia unilateral. Dessa forma, por cautela, o INDEFERIMENTO do requerimento liminar é medida que se impõe. No mais, em consulta ao sistema LIBRA, constatei a existência de outras ações, nesta unidade judiciária, referente ao presente objeto (naufrágio da embarcação supramencionada). Em assim sendo, determino a certificação, nos mesmos, se houve decisão, como no presente, que estabeleça a Justiça Estadual como competente para apreciação dos pleitos. Caso positiva a resposta, faça os respectivos autos conclusos para decisão. Em hipótese negativa, aguarde-se em secretaria a comunicação da decisão. Após satisfação da emenda acima mencionada, conclusos. Barcarena, 14 de maio de 2021.

RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA Juíza de Direito. Se necessário SERVIRÁ CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJ/CI 003/2009, devendo o Sr. Diretor Observar o disposto em seus nos artigos 3º e 4º.

Em suas razões recursais (ID.5476304) os autores/agravantes alegam que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de forma a evitar a perpetração da atividade nociva que foi praticada, qual seja, os resíduos da decomposição dos corpos dos animais e o vazamento do óleo diesel, que culminaram nos danos ambientais, morais e materiais que demonstram o relevante fundamento da demanda.

Afirma que o nexo causal do dano ambiental é público, notório e incontroverso, conforme documentos já colacionados nos autos originários, os quais atestam cabalmente a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade com as rés/agravadas, contemplando assim os requisitos previstos para aplicação da responsabilidade objetiva prevista na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.

Pugnam com o deferimento da tutela recursal, com o deferimento R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais para cada um dos agravantes.

Efeito indeferido
às id. 5774464

Agravo interno às id. 6069009 contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, alegando a necessidade de concessão da antecipação do pedido indenizatório, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu logo após o naufrágio, contudo, o juiz de piso somente decidiu sobre a tutela muito anos depois, não podendo a morosidade do judiciário ser imputado a parte.

Contrarrazões NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA e GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA às id. 6632501 e às id. 6632506 na qual alegam que os recorrentes não comprovaram os danos alegados, fazendo apenas meras alegações genéricas de que são ribeirinhos, moradores das áreas supostamente afetadas pelo naufrágio do navio Haidar, sem trazer quaisquer elementos que demonstrem efetivamente que fazem jus à reparação requerida.

Manifestação do Ministério Público às
id. 6967062
opinando pelo desprovimento do recurso.

Transcrevo a ementa de
DECISÃO ORA AGRAVADA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO
às
id. 7412538
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, alegando que o pedido de pensionamento mensal a título de tutela de urgência é imprescindível para a reparação satisfatória dos prejuízos dos quais os agravantes foram e ainda são afetados, tendo em vista que a indenização pleiteada possui caráter alimentar e se assimila à compensação pela relevante interrupção da utilização de água própria para consumo doméstico e para o exercício do seu labor diário, a pesca artesanal e o comercio do pescado.

Sustenta que é pacificada na jurisprudência a urgência da indenização de caráter alimentar devida a pescadores e ribeirinhos em razão de danos ambientais que afetem diretamente a sua fonte de sustento, como no caso em comento.

Reque que seja concedida a tutela antecipatória no recurso, ora interposto, a fim de que seja reformada a decisão do juízo singular para determinar às Agravadas o pagamento a cada Agravante a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), para cada agravante, que equivale a um salário mínimo nacional, pelo tempo que V. Excelência entender necessário e que seja confirmada no julgamento do mérito do presente recurso;

Contrarrazões da Minerva às
id. 7985724
alegando a ausência de dialeticidade do recurso pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Na hipótese de ser conhecido o recurso, no mérito seu desprovimento é medida que se impõe, ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria idêntica ventilada em outras
dezenas de ações

ajuizadas perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato que é o naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena.

Como fundamentei na decisão monocrática ora agravada, ausente a
plausibilidade do direito invocado na ação, achando-se indevida a concessão da tutela de urgência atinente à determinação as agravadas ao pagamento de 1 salário-mínimo aos agravantes, que supostamente forma atingidas pelo acidente ambiental.

Com efeito,
NÃO
é possível constatar a existência do dano causado a cada um dos autores, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhes um salário-mínimo mensal, eis que
NÃO
se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano, conforme lição a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum praticamente a todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de indenizar." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 71).

Além disso, ausente o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2015, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência.

Outrossim, existe o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau, eis que os demandantes são economicamente hipossuficientes, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz de piso, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias percebidas.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Não procede a preliminar de não conhecimento do agravo ante a ausência de peças obrigatórias no momento da interposição do recurso. Isso porque é de se verificar que a procuração encontra-se colacionada às fls. 1.844, não havendo qualquer prejuízo às Agravadas. Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravantes, pela suposta ausência de comprovação da condição de pescadores, tendo em vista que tal tema deverá ser abordado na instância apropriada, na fase instrutória. Ausente está a fumaça do bom direito, na medida em que da análise dos documentos trazidos aos autos, as áreas atingidas pelo gás que derramou do navio estão restritas à área do Porto de Aratu, Ponta da Antena e Ilha de Maré, inexistindo noticia nos autos de que o derramamento chegou a prejudicar a pesca nas localidades onde residem os agravantes. Também ausente está o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no dia 17/12/2013 e a ação originária somente foi ajuizada em 18/12/2015, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência. Verifica-se, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau. Isso porque os demandantes se autodeclararam economicamente hipossuficientes, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias percebidas.

(TJ-BA - AI: 00159637720168050000, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO EM BRUMADINHO - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - INDEFERIMENTO. I- Expondo o julgador suficiente e satisfatoriamente as razões pelas quais adotou determinada conclusão, não há falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação; II- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende, de forma geral, da presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; III- Se os elementos até então constantes dos autos não demonstram nem a probabilidade do direito invocado, demandando dilação probatória a elucidação da controvérsia, nem a impossibilidade de espera da demora natural do processo, ou seja, o risco de ser causado dano grave ou de inutilidade do resultado final, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à determinação à empreendedora minerária responsável pela barragem de rejeitos em Brumadinho, rompida em janeiro de 2019, de pagamento de valor para imediata compensação de supostos danos morais decorrentes desse evento fatídico.

(TJ-MG - AI: 10000205897101001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021.

Ademais, ainda que naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena seja fato público e notório, os lucros cessantes sofridos pelos agravantes não podem ser presumidos, o que impede em liminar a concessão de auxílio mensal a serem pagos pelos agravados, diante da ausência de prova inequívoca da renda mensal dos recorrentes nos autos.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BARRAGEM - ROMPIMENTO - LAMA - ATIVIDADE AUTÔNOMA - PARALISAÇÃO - RENDA MENSAL - PERDA - PROVA - COGNIÇÃO SUMÁRIA. À pessoa que prova no âmbito da cognição sumária que deixou de perceber renda mensal pela paralisação da empresa onde prestava o serviço autônomo de mergulhador, porquanto atingida pela lama advinda da barragem rompida, cumpre assegurar em sede de antecipação de tutela uma renda mensal equivalente a de um salário mínimo, para que possa suprir as necessidades básicas de manutenção. v .v.: Sem haver prova inequívoca da profissão e renda mensal do requerente indefere-se o pedido de antecipação de tutela para o pagamento de renda mensal. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, ainda que o rompimento da barragem de rejeitos de minério no município de Marina seja fato público e notório.

(TJ-MG - AI: 10521160005521001 Ponte Nova, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Logo, diante da ausência da comprovação dos lucros cessantes, da irreversibilidade da medida, e ainda, considerando que o pleito indenizatório requer
ampla dilação probatória perante o juízo de 1º grau, com efetiva comprovação do dano material, entendo que, nesse momento embrionário do processo, não se revela provável o pedido antecipação da tutela para pagamento de 1 salário mínimo mensal aos agravantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022